Tribunal: TJPA
Processo: 0814313-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814313-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

PROCURADOR: MONICA MASK DA SILVA

AGRAVADO: ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO, SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO

PROCURADOR: ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992.

II.
Questão em Discussão

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine.

III.
Razões de Decidir

1.

A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC.

2.

A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido.

3.

No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual.

4.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração.

IV.
Dispositivo e Tese

Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.

Tese de Julgamento:
"Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citada:

·

Código de Processo Civil (CPC):
Arts. 560, 561, 562.

·

Código Civil (CC):
Art. 1.784.

·

Jurisprudência:
TJ-MG - AC: 10000191607662001 MG; TJ-MT 10211564920208110000 MT; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808038-35.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814313-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11558129.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11558129
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse ao agravado.

Na origem, cuida-se de ação de reintegração que o ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO, representado por ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETO move em face de RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, pleiteando a reintegração de posse do imóvel denominado “Fazenda Pachecão”.

O autor/agravado é o único herdeiro do imóvel em questão que pertencia ao seu pai, conforme comprovam os documentos acostados na inicial. Todavia, a posse vinha sendo exercida pelo seu tio, o requerido RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, que mesmo após regularmente notificado não devolveu o imóvel ao requerente, que ingressou com a ação de reintegração de posse para reaver a fazenda.

A tutela liminar foi deferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingú , nos seguintes termos:

(...)

Constata-se assim, em cognição sumária cabível na espécie, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar requerida na inicial e determino a reintegração da Autora na posse do imóvel descrito na inicial e documentos juntados aos autos, depositando-se o bem em mãos da requerente ou de quem este indicar.

Determino a expedição de Ofício ao Comando do Batalhão de Polícia Militar desta Comarca, requisitando a força policial necessária para cumprimento desta decisão, com a moderação que o caso requer, caso necessário. Estabeleço, ainda, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite de 100 (cem) dias-multa e valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento desta ordem judicial por parte do réu e de quem se opor ao cumprimento da decisão.

Intimem-se as partes para tomarem ciência da referida decisão.

Esta decisão serve de mandado de intimação aos requeridos acerca do deferimento da medida liminar, servindo também como MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o cumprimento da decisão, certifique-se se o requerido apresentou contestação, voltando os autos conclusos.

São Félix do Xingu, 04 de julho de 2022.

Cristiano Lopes Seglia

Juiz de Direito

Inconformado RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO recorreu a esta instância, com o objetivo de suspender a decisão liminar que concedeu a reintegração de posse da Fazenda Pachecão ao espólio.

Alega que é legítimo e antigo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Pachecão, localizado na zona rural do município de São Félix do Xingu-PA, exercendo posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva desde 1992, totalizando 30 anos sem qualquer oposição, litígio ou conflito.

Diz mais que:

· "A posse agrária consolidada, antiga, mansa, pacífica e produtiva do imóvel rural em questão é exercida pelo agravante desde o ano de 1992, portanto, um considerável lapso temporal de 30 (TRINTA) anos, sem qualquer oposição, litígio ou conflito, seja com vizinhos ou com qualquer outra pessoa interessada."

· "Convém destacar que nunca houve, até aqui, nenhum tipo de embaraço ou ameaça ao livre e pleno exercício da posse agrária da FAZENDA PACHECÃO, cujos vultosos investimentos para o desenvolvimento da produção agrária foram EXCLUSIVAMENTE custeados pelo agravante."

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

· "Além dos vultosos investimentos financeiros aplicados exclusivamente pelo agravante, o tempo disponibilizado, levando em conta a dificuldade de empreender e desenvolver a atividade agrária numa região de difícil acesso, tornou tudo mais complicado, ainda assim, acreditando no potencial de sua atividade, aplicou seus recursos, disponibilizou seu tempo e formou – com muito custo e sacrifício - a FAZENDA PACHECÃO."

· Apresentou Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel Rural da Fazenda Pachecão, elaborado pela empresa L&B Projetos e Soluções Agropecuárias Ltda, que descreve benfeitorias como casa sede, casa de funcionários, curral, açudes, cercas, pastagem, gado de corte, e outros elementos materiais que comprovam a posse agrária consolidada e produtiva.

· Possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR) emitido em nome do agravante e a autorização para recuperação de pastagem emitida pela Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu-PA, além de manter os funcionários da fazenda devidamente registrados e com CTPS assinada.

· Declarou a existência de testemunhas idôneas que confirmam a posse antiga, consolidada, mansa, pacífica e produtiva, tais como Valkiria Wanderlei da Silva, Reginaldo Jose da Silva e Ronaldo Alves da Silva.

Por fim, requer que seja suspensa a decisão liminar que concedeu a reintegração de posse ao espólio, revertendo os efeitos do mandado de reintegração de posse e mantendo a posse do agravante sobre o imóvel, com o retorno do status quo ante.

Em suas contrarrazões, o ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO, representado por ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETO, alega que:

1. A afirmação do agravante de "posse agrária" por mais de 30 anos é inverídica, pois o agravante é funcionário público com residência e domicílio em Jaú, São Paulo, o que torna incabível a alegação de posse agrária.

2. O imóvel foi adquirido em março de 1983 por Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, que exerceu a posse e propriedade plena até seu falecimento em 26/06/2020.

3. A administração do imóvel foi autorizada ao agravante pelo proprietário devido à debilitação de sua saúde, sendo a posse exercida pelo agravante de caráter precário e revogável a qualquer tempo.

4. O agravante apresentou documentos que não fazem prova de "posse agrária" e que foram produzidos após o falecimento do proprietário do imóvel.

5. O Laudo de Avaliação apresentado pelo agravante foi realizado após o falecimento de seu irmão, demonstrando a intenção de usurpar o imóvel, aproveitando-se da pouca idade do sobrinho, representante legal do espólio.

6. As imagens apresentadas pelo agravante mostram um imóvel em situação de abandono, com falta de gerência e investimento, sendo absolutamente improdutivo.

7. A autorização para recuperação de pastagem foi utilizada pelo agravante para prática de ilícito ambiental, com uso de fogo em extensa área do imóvel, destruindo floresta nativa e não atendendo às condicionantes da autorização.

8. A posse agrária não pode ser exercida por terceiros ou funcionários, sendo incompatível com o agronegócio.

9. As declarações apresentadas pelo agravante são desqualificadas como prova, por se tratarem de atos declaratórios unilaterais e serem feitas por empregados subordinados aos interesses do agravante.

10. A ação de reintegração é respaldada por vasta documentação comprovando a posse precária do agravante e a propriedade do espólio.

11. A liminar concedida é fundamentada em provas abundantes e na má-fé do agravante, sendo necessária para evitar danos ao meio ambiente, aos funcionários e ao proprietário do imóvel.

12. O agravante não apresentou contraprovas ou provas de seu direito capazes de afastar a legalidade e urgência da liminar concedida.

13. A má-fé do agravante está comprovada documentalmente, sendo evidente a tentativa de usurpar o patrimônio do espólio e dos demais parentes herdeiros.

Por fim, o ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO requereu o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de agravo. No mérito, que fosse negado provimento ao recurso de agravo, mantendo integralmente a decisão recorrida (
ID 11350733
).

RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO requereu a juntada de documentos (Id. 11368230).

ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO apresentou manifestação à petição do ID Num. 11368230.

RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO peticionou no Id. 11413912.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 1155129), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCIPIO DA SAISINE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA - SAISINE - ART. 1.784, CC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO.

1. Em virtude do princípio da saisine a transmissão da posse aos herdeiros se dá independente do exercício fático anterior à morte do autor da herança.

2. Recurso desprovido

RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 11891879 combatendo a decisão monocrática que manteve a decisão liminar, contestando a aplicação da teoria da saisine ao caso em questão, argumentando que é necessário provar o exercício fático da posse agrária anterior pelo de cujus (autor da herança) para que a posse possa ser transmitida ao herdeiro.

Sustenta ainda que:

·
Exercício fático da posse anterior
: Alega que não foi provado nos autos que o de cujus, Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, exercia de fato a posse agrária da Fazenda Pachecão.

·
Provas nos autos
: Argumenta que não constam nos autos provas materiais suficientes para comprovar que o de cujus exercia a posse agrária da fazenda em questão.

·
Escritura Pública de Inventário Extrajudicial
: Destaca que a referida fazenda não foi declarada como parte do espólio no inventário extrajudicial, reforçando a ausência de posse e propriedade do de cujus sobre o imóvel.

·
Provas apresentadas pelo agravante
: Listou diversos documentos que comprovariam sua posse agrária, incluindo laudo técnico, ficha sanitária, cadastro ambiental, registros de funcionários, declarações de testemunhas e a relação de bens e gado na fazenda.

·
Posse exercida pelo agravante
: Afirma que exerce a posse agrária da Fazenda Pachecão há mais de 30 anos, de forma mansa, pacífica e produtiva, sem oposição.

Ao final, pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e caçar a liminar de reintegração de posse concedida em favor do agravado, restabelecendo-se o status quo ante.

Contrarrazões de ID Num10757700.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª sessão ordinária em plenário virtual da 1ª Turma De Direito Privado de 06-03-2023.

Em vista da notícia de falecimento do Agravante, retirei o feito de pauta, ordenei a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, I, § 1º e 2º do CPC e ordenei a intimação d os herdeiros do falecido, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 313, do CPC.

No Id. 13295616, o ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO de informa que houve propositura da AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS do Agravante, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Jaú, São Paulo, Autos do Processo Digital 1001136-79.2023.8.26.0302, no qual foi proferida decisão nomeando inventariante, a companheira em união estável: Monica Mask da Silva.

MONICA MASK DA SILVA apresentou petição de habilitação no Id. 13811858.

O ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO peticionou requerendo que fosse intimada a representante legal do Espólio para que junte aos autos procuração outorgada com poderes especiais para receber citação e intimação, bem como a comprovação de que todos os herdeiros legítimos foram regularmente citados para integrarem a Ação de Inventário e Partilha e que foram devidamente cientificados das ações judiciais em curso.

Em seguida, ordenei a intimação do Agravante para regularizar a sua representação processual trazendo procuração outorgada em nome do Espólio (13964463 - Despacho).

O ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO juntou a procuração no Id. 14026408.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 16ª sessão ordinária em plenário virtual da 1ª Turma de Direito Privado de 22-05-2023.

SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO, filha de RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO requereu a retirada da pauta do Plenário Virtual (ID. 14177417).

Indeferi o pedido de retirada dos referidos autos do Plenário Virtual, com base no §3º do art. 140-A, do Regimento Interno, c/c o art. 370, parágrafo único, do CPC (14185462 - Despacho).

SHEILA TORUINHO DE ALMEIDA PRADO apresentou memoriais no Id. 14246839.

No ID. 14315018, o Espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho requereu a juntada de substabelecimento.

Deliberado em sessão a retirada de pauta.

O Espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, requereu que eventuais publicações ocorrem em nome de Felipe Augusto Hanemann Coimbra - OAB/PA n. 20.247.

Em seguida, o Agravado apresenta manifestação sobre petição formulada por terceiro interessado (Id. 14246839).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 1ª sessão ordinária em plenário virtual da 1ª Turma de Direito Privado de 22-01-2024.

SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO, filha de RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO requereu a retirada da pauta do Plenário Virtual (ID. 17664979).

O Espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho peticionou requerendo o indeferimento imediato do pedido de habilitação nos presentes autos pela Herdeira SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO, reconhecendo a sua absoluta ilegitimidade passiva (17677045 - Petição).

Em razão da omissão desta Relatora sobre o pedido de habilitação de SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO na condição de terceira interessada (Id. 14177417), ordenei a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual.

Em seguida, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre o requerimento na forma do art. 10, do CPC e que fosse oficiado ao Juízo a quo solicitando informações sobre o cumprimento da liminar (ID. 11334882) e o andamento do feito (17682464 - Despacho).

Sem manifestação das partes (ID. 17848699 e 17850980).

Informações do Juízo de origem juntadas no Id. 18789094, nos seguintes termos:

(...)

Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, extraída dos autos do Agravo de Instrumento nº 0814313-97.2022.8.14.0000, interposto por Renato Pacheco de Almeida Prado, presto as seguintes informações:

A decisão agravada fora proferida em 06 de agosto de 2022 e determinou a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto dos autos, qual seja,

imóvel rural Fazenda Pachecão, matrícula nº 6.656, Livro 2, ficha 001, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu-PA.

O requerido fora citado em 27 de setembro de 2022, data em que a determinação de reintegração de posse foi cumprida.

Posteriormente, em manifestação juntada aos autos em 09 de novembro de 2022, o requerente/agravado informou que o requerido/agravante, em desobediência à ordem judicial, manteve seu funcionário no imóvel, bem como o rebanho bovino ali apascentado e demais bens móveis e utensílios.

Diante do informado, este juízo proferiu nova decisão, em 12 de novembro de 2022, reforçando a decisão de reintegração da autora na posse do imóvel, bem como majorou o valor da multa em caso de descumprimento da decisão.

Espontaneamente, o requerido/agravante informou, em 24 de novembro de 2022, que a decisão liminar foi inteiramente cumprida. Informou ainda a interposição do presente agravo.

Desde então a parte autora/agravada não se manifestou acerca da reintegração, pelo que tacitamente se entendeu que a liminar de reintegração de posse foi cumprida.

Por fim, esclareço que o processo encontra-se com a instrução em curso, bem como que será designada audiência de instrução para produção de provas.

Estas são, eminente Relator(a), as informações que entendi necessárias, colocando-me sempre à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Respeitosamente.

(...)

Os advogados BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA, ERICK BRAGA BRITO, LUCIANA NEVES GLUCK PAUL, LUCAS MARTINS SALES, MURIELLY NUNES DOS SANTOS E KAMILLA DE FREITAS FERNANDES comunicam a renúncia dos poderes outorgados por SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO.

No Id. 21108677, admiti SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO como assistente, na forma do art. 119, do CPC.

SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA PRADO habilitou seu novo patrono no ID. 21379743.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, visto que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021, do CPC.

Em juízo de retratação, adianto que assiste razão à parte agravante.

O objeto do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória.

O Código de Processo Civil no artigo 558 e seguintes, estabelece os requisitos essenciais para que o pedido de reintegração de posse seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho e a efetiva perda da posse, sendo que, para concessão da liminar possessória, exige-se, ainda, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia,
ex vi
:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for
proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

Ademais, a teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Na doutrina, temos o seguinte magistério:

Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de posse sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da posse em função do direito de posse e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua posse e a violação ocorrida (turbação ou esbulho). Deve-se provar a posse e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário, uma vez que a antecipação de tutela, no caso, tem requisitos específicos, mencionados no dispositivo ora comentado. ( Novo CPC anotado e comparado para concursos. Coordenação SIMONE Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688)"

O relato constante na exordial se deu nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

(...) 6. O imóvel rural, objeto da presente ação, tem registro na Matrícula nº 6.656, Livro 2, ficha 001, de 28 de maio de 2021 (matrícula aberta para registro de certificação de georreferenciamento), Protocolo n° 16.123. Denominado FAZENDA PACHECÃO - LOTE 38, SETOR D. Com área de 1.853,10.58 (mil oitocentos e cinquenta e três hectares, dez ares e cinquenta e oito centiares), Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Xingu, Pará, sendo este Juízo competente para conhecer e decidir a presente ação.

7. Apresenta Planta e Memorial Descritivo em coordenadas geodésicas nos termos da Lei 10.267/2001 e normativas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, documentos correspondentes aos trabalhos de georreferenciamento já certificado e registrado na matrícula do imóvel, dando conta do perímetro e localização exata, cumprindo assim os requisitos legais de individualização e identificação do imóvel rural que se pretende a reintegração de posse. Acompanham também, a inicial, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural.

FATOS

8. Conforme Certidão de Matrícula, o imóvel foi adquirido em março de 1983 por ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO que, desde então, exerceu a posse e propriedade plena do imóvel, até o seu falecimento ocorrido em 26/06/2020.

9. O representante legal do espólio, único herdeiro, atualmente com 21 anos de idade, cresceu acompanhando seu pai em visitas ao imóvel rural, sempre na condição de proprietário e possuidor, sem qualquer oposição, inclusive do Réu, seu tio.

10. Por problemas de saúde o proprietário, quando ainda em vida, solicitou auxílio ao seu irmão, RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ora Réu, para auxiliar na administração do imóvel, tendo em vista a enorme distância de seu domicílio, Jaú-SP.

11. Esclarecemos que o então proprietário foi acometido de câncer intestinal e, após anos de tratamento, teve que se submeter a intervenção cirúrgica no ano de 2015
, não obtendo cura da doença contra a qual lutou até o seu falecimento, porém, jamais deixou de exercer a posse e propriedade do imóvel, fato devidamente comprovado pela documentação juntada e corroborado pelas testemunhas a serem ouvidas em audiência prévia, caso seja necessária.

12. Após o falecimento do proprietário do imóvel e transcorrido o período de luto, o representante legal do espólio procurou seu tio (Réu) para se inteirar da situação em que se encontrava a administração do imóvel e balanço patrimonial, para fins de realização do Inventário e adjudicação, expressando ainda o seu interesse na venda do imóvel, contudo, foi surpreendido pela recusa do Réu, o qual alegou que o Autor “não teria qualquer direito sobre o imóvel rural”.

13. Diante da recusa na devolução da posse do imóvel, promoveu-se à Notificação Extrajudicial do Réu em 12/08/2021, oficializando requerimento de devolução conforme Certidão em anexo, porém, não obteve qualquer resposta, consolidando assim a prática de esbulho em flagrante abuso de confiança.

14. Após infrutíferas tentativas de resolução amigável da lide e diante da renitência do Réu em não proceder à devolução da posse do imóvel, é a presente ação para que o legítimo proprietário seja reintegrado em seu direito pleno de uso e gozo de sua propriedade. (...)

Insiste que:

(...)

20. O Réu ingressou no imóvel a pedido do proprietário, seu irmão, em função da fragilidade de sua saúde, do grau de parentesco e confiança absoluta entre as partes, com a finalidade única de lhe auxiliar na administração do imóvel, constituindo-se em posse a título precário, passível de ser revogada a qualquer tempo.

21. Conforme documento referente à prestação de contas prestadas pelo Réu, na época o único acesso ao imóvel era através de navegação, o que tornava extremamente dificultosa as viagens ao imóvel. Salientamos ainda que todas as viagens feitas pelo Réu eram financiadas pelo proprietário do imóvel, Autor da herança.

(...)

22. Em momento algum o Réu exerceu a posse em nome próprio ou na condição de proprietário. A administração do imóvel era compartilhada entre os irmãos, um acordo de cooperação baseado na confiança mútua, nesses termos exteriorizada e de conhecimento público e notório. Fatos reforçados pela documentação juntada.

23. As atitudes do Réu denunciam a sua má-fé, pois sempre respeitou os direitos de posse e propriedade de seu irmão acometido de doença incurável, e, somente após o seu falecimento, passou a praticar atos com intuito claro de usurpar o imóvel do Herdeiro/Autor.

24. Junta Cadastro Ambiental Rural realizado em 10/10/2020, onde o Réu declara titularidade da área junto ao órgão ambiental, demonstrando a sua má-fé, abuso de confiança e intenção escusa, levada em prática a apenas quatro meses do falecimento do proprietário do imóvel, seu irmão.

25. Demonstra-se ainda, através de análise de imagens de satélite apresentadas, que o Réu tem praticado derrubadas e aberturas no imóvel em questão, todas elas ocorridos após o falecimento do proprietário.
A primeira imagem de referência tem a data de 02/07/2020, um mês após o falecimento e, se comparada à segunda imagem, com data atual de 16/08/2021, verifica-se claramente uma alteração na cobertura vegetal do imóvel, demonstrando que o Réu aguardou o falecimento de seu irmão para iniciar a prática dos atos de esbulho.
Salientamos que as alterações na cobertura vegetal podem resultar em danos ambientais e prejuízos irreparáveis, o que torna urgente a concessão da reintegração na posse em medida liminar.

(...)

Instruiu a demanda com a certidão de óbito, escritura pública de inventário (ID. Num. 36085756 - Pág. 1/2), a certidão de registro de imóveis (ID. Num. 36085787 - Pág. 1/

Num. 36088439 - Pág. 6), as coordenadas do imóvel (ID. Num. 36088445 - Pág. 1/Num. 36088457 - Pág. 1, a notificação extrajudicial (ID. Num. 36088480 - Pág. 2/3).

Dos documentos extrai-se que o ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO é o titular do domínio, ora em litígio.

ENTRETANTO
, as provas são insuficientes para se concluir que havia o comodato ou relação comercial ou trabalho com o réu.

Muito embora, o art. 1.206 do CC estabeleça que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres,
há necessidade da demonstração fática da posse pelo falecido.

No caso, os documentos apresentados com a inicial e que embasaram a decisão liminar NÃO demonstra esta posse fáctica, apenas, o domínio da área, circunstâncias despiciendas, eis que nas ações possessórias não se discuta a propriedade.

Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. PRETENSÃO COM BASE NO DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. Em se tratando de ação possessória, a legitimidade passiva exsurge da imputação que lhe faz o autor na petição inicial da prática de esbulho. É dispensável a realização da prova pericial na lide em que se discute posse, mormente se presentes nos autos elementos suficientes a demonstrar a correta delimitação da área controvertida. Nas ações possessórias não se discute o domínio, pois nesse tipo de procedimento não se tutela o direito de propriedade, que nada se relaciona com a posse e com o seu exercício. À míngua de demonstração do exercício de posse anterior, tampouco comprovado o esbulho, a improcedência do pedido de proteção possessória constitui medida imperativa.

(TJ-MG - AC: 10000191607662001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações possessórias não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio, razão pela qual torna-se irrelevante a discussão acerca da nulidade do contrato de compra e venda discutido nos autos.

(TJ-MT 10211564920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2021)

Ademais, o próprio relato da parte autora (Espólio de ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO) informa que o Réu, passou a gerir a propriedade desde o tratamento de seu genitor no ano de 2015.

Do contrário, RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO traz provas do Cadastro Ambiental Rural em seu nome e o registro de empregados (Num. 11334887 - Pág. 1/Num. 11334888 - Pág. 22) presumindo que o mesmo exercia a posse com animus domini.

Entretanto, devido as ações possessórias exigirem a demonstração inequívoca do animus domini, é de ser provido o recurso e desconstituída a decisão liminar para que seja apurada na instrução processual.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln)

(TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. - Para que seja concedida a liminar na Ação de Reintegração de Posse deve se constatar presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC - A prudência impõe dilação probatória serena quando ausente qualquer dos elementos que evidenciem probabilidade do direito, assim como se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(TJ-MG - AI: 26403694720228130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.211 DA LEI N. 10.406/2002 ( CÓDIGO CIVIL). 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é indispensável a prova da posse anterior, do esbulho praticado dentro de ano e dia que acarretou a perda da posse e a data do esbulho. 2. No vertente caso legal (concreto), as provas até então produzidas não comprovam o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da liminar possessória. 3. Diante da ocupação do bem imóvel pelos Agravados por longos anos e pela alegação de posse por ambas as Partes, é mais prudente resguardar a situação fática existente até a regular instrução probatória, nos termos do art. 1.211 da Lei n. 10.406/2002 ( Código Civil). 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido. (TJPR - 17ª C.Cível - 0010902-59.2021.8.16.0000 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 19.07.2021)

(TJ-PR - AI: 00109025920218160000 Guaratuba 0010902-59.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 19/07/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. - A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 01261793920238130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Do mesmo modo, cito julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RELEVANTE DÚVIDA SOBRE OS LIMITES DA DEMANDA E SOBRE A TITULARIDADE DA POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, interpôs Agravo de Instrumento para desconstituir tutela que determinou a reintegração de posse de área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa. 2. Causa complexa. Existência de dúvida razoável sobre os limites da demanda, sobre a titularidade da posse da área e se atinge legítimo direito possessório da ré concedido pelo INCRA. Controvérsia que, em observância ao poder geral de cautela, necessita de maior dilação probatória, situação inviável em cognição sumária. 3. O cotejo probatório não permite aferir, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Necessidade de instrução processual, a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda. Precedentes. 4. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e provido, para revogar a tutela deferida na origem. 5. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808038-35.2022.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE: ALEGAÇÃO DE POSSE LASTREADA EM DOMÍNIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 560 E SS. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Agravo de Instrumento em Ação de Manutenção de Posse: 2. A Ação em trâmite pelo MM. Juízo ad quo trata-se de Ação Manutenção de Posse, fundada na aquisição do terreno objeto da lide, conforme Contrato de Compra e Venda registrado no Cartório do 1º Ofício do Município de Prainha (ID 1305608), tendo a Decisão Agravada sido proferida na Audiência de Justificação. 3. Em consulta ao Sistema LIBRA e à luz das razões deduzidas na peça inicial recursal, verifica-se a existência de Ação de Reintegração de Posse ajuizada anteriormente pelo agravado (Processo n.º 0003913-54.2017.8.14.0090), tendo esta e a ação ad quo sido reunidas por conexão pelo MM. Juízo ad quo, em razão de versarem acerca do mesmo imóvel. 4. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação (art. 560, CPC), incumbindo-lhe fazer prova da sua posse, da turbação praticado pelo réu, da data da turbação, bem como da continuação na posse, embora turbada (art. 561, CPC) e, assim, se instruída a Petição Inicial com os elementos suficientes o Juiz deferirá (art. 562, CPC) ou marcará audiência de Justificação (art. 563, CPC), oportunidade em que apreciará a referida tutela de urgência. 5. A autora (ora agravante) insurge-se em face do indeferimento de mandado proibitório sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à turbação ou sobreposição de área. 6. In casu, verifico, não obstante a instrução da Petição Inicial com Boletim de Ocorrência Policial referente à turbação, Ata de Audiência em que fora suspensa a Ação Penal n.º 0003913-54.2017.814.0000, Escritura de Compra e Venda do Imóvel, protocolos e projetos ambientais apresentados juntos aos órgãos ambientais (ID 1305611) que a alegação de domínio do bem obsta neste momento processual a pretensão da recorrente, devendo, outrossim, a suscitada posse ser objeto de dilação probatória, ante a possibilidade de sobreposição de áreas. 7. A questão atinente à posse arguida pela agravante não se encontra plenamente demonstrada para ensejar o deferimento de tutela de urgência de natureza liminar e, em respeito à segurança jurídica, a melhor medida que se pode tomar é a manutenção da situação existente, até a formação do convencimento final do magistrado. Precedentes dos Superior Tribunal de Justiça. 8. Restritas as alegações da parte-agravante acerca do domínio do bem, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o mandado proibitório. 9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800402-23.2019.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: 1) PARA FINS DE OBTENÇÃO DE LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FAZ-SE IMPERIOSA A DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO ART. 927, INCISOS I A IV, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (ATUAL ART. 561, I A IV DO CPC); 2) O CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, NÃO TEM POR SI SÓ O CONDÃO DE COMPROVAR A POSSE; 3) NÃO DEMONSTRADO DE FORMA ADEQUADA O EXERCÍCIO DE POSSE, E A DATA DO SUPOSTO ESBULHO, VERIFICA-SE NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NOS INCISOS I E III DO ART. 927 DO CPC/73; 4) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00427182620158140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/01/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, para desconstituir a decisão monocrática (ID. 11558129) e a decisão liminar (Id. 73424978, dos autos de origem), determinando o imediato restabelecimento da posse em favor de , nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024